Tribunal: TJMT
Processo: 1031663-38.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031663-38.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU MEDEIROS - CPF: 023.142.491-43 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1031663-38.2023.8.11.0041

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - A PARTE AUTOTA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Autora sucumbiu em parte mínima, uma vez que teve a maioria de seus pedidos indeferidos.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1031663-38.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ELIZEU MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS

É cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
”.

Em síntese, defende a ausência de fundamentação jurídica, ao argumento de que não existe entendimento dominante sobre a questão de abusividade dos juros quando pactuados acima da taxa média de mercado, bem como que os juros foram fixados dentro do parâmetro legal. Nessa linha de raciocínio, pede a manutenção do contrato nos seus exatos termos e a improcedência da ação.

A par disso, pede seja levado o recurso para julgamento pelo órgão colegiado.

Pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Id 253228183).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1031663-38.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. de decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo.

No caso, a r. sentença consignou que a taxa de juros pactuada está acima da taxa média de mercado. O

Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS
do STJ, traz o referencial de que
"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada no voto condutor. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. VIABILIDADE. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ausente a apontada violação do princípio da colegialidade, porquanto o julgamento monocrático encontra previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permitindo, ao relator, negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante acerca do tema (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).

2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória - o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.198.848/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

Quanto ao ônus de sucumbência, observa-se

que

a requerida obteve em sua demanda parcial provimento e sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o que autoriza a redistribuição do ônus da sucumbência para direcioná-la tão somente à parte requerente.

Sobre a matéria, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 1) NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE - PARCIAL PROVIMENTO - NECESSÁRIA A DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA – 2) NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA
– NÃO COMPROVADA A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM RAZÃO DA DEMORA DA RÉ – 3) DA INDEVIDA A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PROCEDENCIA – PARTE AUTORA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1) A sentença deve estipular qual o índice de correção monetária que deverá ser aplicado, bem como sobre o percentual dos juros de mora, conforme exposto no art. 419, do CPC.
2) Apesar do dissabor suportado pelo autor, ressalto que a simples recusa na devolução do saldo remanescente não enseja, por si só, no reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de não ter sido comprovada a violação aos direitos da personalidade em razão da demora da ré, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

3) Nota-se que o apelante sucumbiu apenas quanto ao pedido de indenização a título de danos de morais, ou seja, parcela mínima do pedido. Desse modo, compreendo que a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, ainda que nas porcentagens fixadas na sentença de primeiro grau, é inadequada para o presente caso, devendo a parte ré arcar integralmente com a sucumbência.

4) Recurso parcialmente provido.

(N.U 1006069-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUISITOS SO ARTIGO 1.022, INCISOS I, II, III DO CPC – NÃO DEMPONSTRADOS -
REDISTRIBUIÇÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL
REJEITADA –PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O autor não sucumbiu em parte máxima, uma vez que teve seus dois pedidos atendidos, havendo unicamente um descompasso quanto ao valor do dano moral. Não caracterizando assim a sucumbência recíproca alegada.
Fixação e manutenção em seu mínimo legal leva em conta tanto o descompasso quanto ao valor pretendido e sentenciado a título de danos morais; quanto ao parcial provimento da apelação.
3. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recuso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

(N.U 1000128-39.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

Logo, é caso de observar a quantificação da sucumbência quanto aos pedidos autoral.

No mais, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção dos recorrentes de apenas rediscutir a matéria.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao agravo,
apenas para redistribuir o ônus da sucumbência fixado na sentença recorrida de modo a condenar a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 12% do valor da condenação, observada a concessão de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024